Tribunal: TJBA
Processo: 8001198-55.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001198-55.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUREMA VIEIRA MACHADO

Advogado(s)
:
THIAGO CUNHA PESSOA, DANIELE OLIVEIRA MERCES DOS SANTOS, EMILI BRAGA NOVAES

APELADO: MUNICIPIO DE LAFAIETE COUTINHO

Advogado(s)
:
RENATO SOUZA ARAGAO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGILANTE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RELAÇÃO ESTATUTÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 19/98. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE SUPLETIVA DA CLT E DA NR-16. SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO STF. PRELIMINARES DE OMISSÃO DECISÓRIA E DE CONTRADIÇÃO INTERNA. REJEIÇÃO. APELO DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo de vigilante, contra sentença que julgou improcedente ação de reconhecimento de adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre o salário-base, com fundamento na ausência de lei municipal específica e na incidência da Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em nulidade por omissão decisória ou por contradição interna; (ii) definir se servidora pública municipal estatutária, que exerce funções de vigilante em Delegacia de Polícia, faz jus ao adicional de periculosidade na ausência de lei municipal específica instituidora do benefício.

3. A sentença não incorre em omissão decisória quando enfrenta a tese jurídica central capaz de, por si só, fundamentar o julgamento de improcedência, ainda que não examine pormenorizadamente cada argumento ou diploma legal invocado pela parte.

4. Eventual impropriedade redacional na referência ao setor de lotação da autora constitui lapso material de somenos, que não contamina o núcleo da fundamentação nem altera o resultado do julgamento.

5. A Emenda Constitucional n. 19/1998 alterou o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, excluindo o inciso XXIII do art. 7º do elenco de direitos extensíveis aos servidores públicos, de modo que o adicional de periculosidade, para os estatutários, não constitui garantia constitucional automática, dependendo de previsão em lei específica do respectivo ente federado.

6. A Norma Regulamentadora n. 16 (Portaria MTE n. 1.885/2013) consiste em ato normativo infralegal federal destinado a relações de emprego celetistas, não podendo ser aplicada supletivamente para criar despesa permanente a município sem base em lei local, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa e à Súmula Vinculante n. 37 do STF.

7. A ausência de lei municipal instituidora do adicional de periculosidade para os servidores de Lafaiete Coutinho, aliada à inexistência de prova concreta de exposição habitual e permanente a risco acentuado, conduz à improcedência do pedido.

8. Recurso conhecido e não provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001198-55.2024.8.05.0138, em que figuram como apelante JUREMA VIEIRA MACHADO e como apelado MUNICÍPIO DE LAFAIETE COUTINHO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.